Tribunal: TJMT
Processo: 1001603-95.2017.8.11.0040
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001603-95.2017.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória, Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE EVANDRO RENATO DUTRA ELEGDA registrado(a) civilmente como EVANDRO RENATO DUTRA ELEGDA - CPF: 517.398.600-04 (APELANTE), ROBERTO RODRIGUES - CPF: 734.024.608-82 (ADVOGADO), JONAS JOSE FRANCO BERNARDES - CPF: 781.225.541-72 (ADVOGADO), RICARDO LUIZ HUCK - CPF: 452.029.821-00 (ADVOGADO), ROSICLEIA MARCONDES VOLOBUEFF ELEGDA - CPF: 501.727.001-91 (APELANTE), COPAGRO COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLA LTDA - CNPJ: 09.272.632/0001-89 (APELADO), ROSICLEIA MARCONDES VOLOBUEFF ELEGDA - CPF: 501.727.001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS RAFAEL DEMIAN GOMES DE CARVALHO - CPF: 956.505.041-72 (ADVOGADO), MARCOS FERNANDO GALDIANO RODRIGUES - CPF: 592.464.131-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO DIRETA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de execução de título extrajudicial ajuizada pelo espólio do credor originário, reconheceu ex officio a prescrição da pretensão executiva, por ausência de citação válida no curso do prazo quinquenal. A ação foi proposta em 03.04.2017, com base em nota promissória vencida em 30.03.2016. A citação não foi concretizada, apesar de diligências ineficazes e omissões da parte autora, incluindo a comunicação tardia do falecimento do exequente.

II. Questão em discussão

Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve prescrição da pretensão executiva diante da ausência de citação válida no prazo legal; (ii) saber se a sentença é nula por ofensa ao contraditório e à não surpresa (CPC, art. 10); (iii) saber se a ausência de intimação do Ministério Público em razão de herdeira menor acarreta nulidade absoluta; (iv) saber se o pedido de aditamento da inicial para inclusão de novo executado pode ser acolhido após a consumação da prescrição; e (v) saber se se aplica ao caso a Súmula 106 do STJ, para afastar a prescrição por eventual falha estatal.

III. Razões de decidir

Configurada prescrição direta, pois o prazo quinquenal previsto no art. 206, § 5o, I, do CC/2002 transcorreu integralmente sem citação válida, e o autor não adotou as providências legais exigidas nos dez dias subsequentes ao despacho citatório (CPC, art. 240, § 2o).

O reconhecimento da prescrição direta independe de prévia oitiva da parte exequente, tratando-se de matéria de ordem pública. Inaplicabilidade do art. 10 do CPC.

A ausência de intimação do Ministério Público não gera nulidade, diante da inexistência de comprovação da menoridade da herdeira na época própria, da regular representação do espólio por sua genitora e da ausência de prejuízo.

O pedido de aditamento da inicial para inclusão de novo executado é extemporâneo, pois apresentado após a consumação da prescrição.

A Súmula 106 do STJ não se aplica à hipótese, pois a mora processual decorreu da inércia da própria parte exequente.

IV. Dispositivo e tese

Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
“1. Não se configura interrupção da prescrição se o autor não adota, no prazo legal, as providências para viabilizar a citação após o despacho citatório. 2. A ausência de citação válida no prazo legal atrai a prescrição direta, que pode ser reconhecida ex officio, independentemente de oitiva prévia da parte. 3. A ausência de intimação do Ministério Público não gera nulidade se não demonstrado prejuízo à parte incapaz. 4. É inadmissível o aditamento da inicial para inclusão de coexecutado após a consumação da prescrição. 5. A Súmula 106 do STJ não afasta a prescrição quando a paralisação do processo decorre de inércia da parte.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 206, § 5o, I; CPC, arts. 10, 75, VII, 178, II, 240, §§ 1o e 2o, 487, II.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RAC 00289693620118110041, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 23.08.2023; TJMT, RAC 0009194-76.2013.8.11.0037, 1a Câm. Direito Público, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 25.03.2024; TJMT, RAI 10362076120248110000, 4a Câm. Direito Privado, Rel. Desa. Anglizey Solivan De Oliveira, j. 16.04.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por Espólio de Evandro Renato Dutra Elegda, representado por sua inventariante Rosicleia Marcondes Volobueff Elegda, contra sentença proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial, fundada em nota promissória emitida por Copagro Comércio de Produtos Agrícolas Ltda., proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso, que reconheceu, de ofício, a prescrição da pretensão executiva, com base no art. 487, II, do Código de Processo Civil, extinguindo o feito sob o fundamento de que não houve citação válida da parte devedora no curso do quinquênio prescricional.

Inconformado, o apelante requer a reforma do
decisum
, alegando, em síntese: (i) que não houve qualquer desídia por parte do exequente na tentativa de citação do executado, tendo sido todas as providências processuais devidamente adotadas e no tempo oportuno; (ii) que o reconhecimento da prescrição se deu em violação aos arts. 9o e 10 do CPC, configurando decisão surpresa; (iii) que a sentença é nula por ausência de intimação do Ministério Público, dada a existência de herdeira menor impúbere no espólio; (iv) que o atraso no andamento do feito decorreu exclusivamente da morosidade da máquina judiciária, não sendo aplicável o § 2o do art. 240 do CPC ao caso concreto; e (v) que a demora na prática dos atos não pode ser imputada ao recorrente, razão pela qual deve ser afastada a prescrição com fundamento na Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça.

Ao final, pugna pela anulação da sentença ou, alternativamente, por sua reforma, com o consequente prosseguimento da execução.

A parte ré não apresentou contrarrazões, pois sequer foi citada nos autos originários.

A apelação foi, inicialmente, considerada deserta por esta Corte de Justiça, contudo, tal decisão foi reformada pelo Superior Tribunal de Justiça, que determinou o retorno dos autos para a apreciação do recurso, conforme id. 317457898.

Após, instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça consignou que a menor presente nestes autos encontra-se devidamente representada, não havendo interesse a justificar a atuação obrigatória do
parquet
na hipótese.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 21 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que o Espólio de Evandro Renato Dutra Elegda, por meio de sua inventariante, propôs
ação de execução de título extrajudicial
, com base em
nota promissória no valor de R$ 450.000,00
, com vencimento em 30.03.2016, em desfavor da empresa Copagro Comércio de Produtos Agrícolas Ltda., visando à satisfação do crédito consubstanciado no referido título.

A petição inicial foi distribuída em 03.04.2017, e o despacho que determinou a citação foi proferido em 13.11.2017. No entanto, não houve citação válida da parte executada, a despeito de diversas diligências e pedidos esparsos formulados pela parte exequente ao longo dos anos seguintes.

O falecimento do exequente originário, Sr. Evandro Renato Dutra Elegda, ocorreu em 12.06.2019, mas somente foi informado ao juízo em 12.03.2021, ocasião em que se requereu a substituição processual pelo espólio.

Apenas em 25.04.2024 foi formulado pedido de intimação do Ministério Público, sob alegação de haver menor impúbere entre os herdeiros, bem como, nessa mesma petição, foi requerido o aditamento à inicial para inclusão de Clomir Bedin como novo coexecutado.

Na sequência, o
MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso
reconheceu
ex officio
a
prescrição da pretensão executiva
, extinguindo o feito com resolução de mérito, com fundamento no
art. 487, II, do Código de Processo Civil
, por ausência de citação válida no curso do quinquênio legal, conforme art. 206, § 5o, I, do Código Civil, combinado com o art. 240, § 2o, do CPC.

Inconformado, o espólio apelou alegando, em síntese: (i) que a sentença seria nula por ofensa ao princípio da não surpresa (art. 10 do CPC), já que a prescrição foi reconhecida sem prévia intimação; (ii) que deveria ser anulada por ausência de intimação do Ministério Público, tendo em vista a existência de herdeira menor de idade; (iii) que a prescrição não se consumou, pois a parte exequente teria sido diligente no curso do processo; (iv) que a demora na marcha processual se deu por inércia do Poder Judiciário; (v) que deveria ser acolhido o pedido de aditamento à inicial para inclusão de novo executado.

Pois bem. Importa destacar desde logo que, ao contrário do alegado pelo apelante, a hipótese dos autos
não é de prescrição intercorrente
, mas sim de
prescrição direta
, consumada
antes mesmo de se iniciar validamente a relação processual com o devedor
, por ausência de citação eficaz.

O art. 240, §1o, do Código de Processo Civil estabelece que o despacho que ordena a citação
interrompe o curso prescricional
, com
efeitos retroativos à data da propositura da ação
. No entanto, o §2o do mesmo dispositivo impõe
condição
para essa eficácia interruptiva, confira:

“Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil) .

§ 1o A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2o Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o.”

No presente caso, a prescrição da pretensão executiva é direta, tendo como termo inicial o vencimento da nota promissória que embasa a ação, ocorrido em 30.03.2016. Aplica-se à hipótese o prazo de cinco anos previsto no art. 206, §5o, inciso I, do Código Civil, razão pela qual a pretensão restou fulminada em 30.03.2021, não havendo nos autos qualquer causa legal de suspensão ou interrupção válida.

Isso porque, embora a ação tenha sido proposta em 03.04.2017 e o despacho citatório tenha sido proferido em 13.11.2017, não houve citação válida da parte executada até a prolação da sentença.

Mais grave ainda: a parte exequente deixou de adotar, no prazo legal de 10 (dez) dias previsto no §2o do art. 240 do Código de Processo Civil, as providências necessárias à concretização do ato citatório, revelando quadro de inércia que se perpetuou por anos, com manifestações pontuais, esparsas e ineficazes. Soma-se a isso a omissão injustificada quanto à comunicação do falecimento do exequente, ocorrido em 12.06.2019, e que somente foi informado nos autos em 12.03.2021, quase dois anos depois, o que denota total ausência de zelo e diligência mínima na condução da demanda executiva.

Dessa forma, o despacho citatório não produziu o efeito interruptivo da prescrição, pois ausente a citação válida e o impulso processual tempestivo exigido pela lei processual.

Em consequência, o prazo prescricional continuou seu curso normal, extinguindo-se em 30.03.2021, cinco anos após o vencimento do título. Ainda que se adotasse, em tese, quaisquer dos marcos temporais subsidiários, tal como a data da propositura da ação (03.04.2017) ou a data do despacho citatório (13.11.2017), o desfecho seria o mesmo: a prescrição também se consumaria, respectivamente, em 03.04.2022 ou 13.11.2022, sem que nesse ínterim houvesse qualquer citação útil ou causa interruptiva válida.

Em suma, independentemente da data considerada como termo inicial, o direito de ação já se encontrava prescrito quando, tardiamente, a parte exequente se manifestou, em 25.04.2024, com pedidos acessórios de inclusão de parte e de intimação do Ministério Público.

Com relação a alegação de nulidade por decisão surpresa, por afronta ao art. 10 do CPC, deve tal pleito ser rejeitado, uma vez que o reconhecimento da
prescrição direta
decorre de fato
objetivo e documentalmente comprovado nos autos
, e que constitui matéria de
ordem pública
,
cognoscível
ex officio
, inclusive em sede de instância recursal.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que,
não havendo sequer citação válida
e
sendo evidente a consumação do prazo prescricional
,
não há necessidade de prévia oitiva da parte autora.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO – DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO DOS DEVEDORES – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL NÃO OPERADA – PRESCRIÇÃO TRIENAL CONSUMADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O prazo prescricional aplicável à cédula de crédito bancário é de 03 (três anos), consoante estabelecido nos artigos 44 da Lei no. 10.931/2004 e 70 do Decreto no . 57.663/6. Assim, uma vez não perfectibilizada a citação durante o prazo legal retromencionado, cuja demora não pode ser atribuída aos mecanismos do Judiciário, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva, de modo que a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, consumou-se durante o desenvolvimento da relação processual.
O reconhecimento da prescrição direta prescinde de prévia intimação da parte exequente, devendo ser declarado de ofício pelo Magistrado.
”
(TJMT, RAC: 00289693620118110041, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 23.08.2023 – negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO NA ORIGEM - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU - PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA - FALTA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DO EXEQUENTE – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA PARTE EXECUTADA - DESÍDIA DO EXEQUENTE - PRESCRIÇÃO DIRETA CONFIGURADA - SENTENÇA DE PRESCRIÇÃO MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO. 1. A prescrição ordinária ocorre quando ultrapassados mais de cinco anos entre a constituição definitiva do crédito tributário e a propositura da ação para cobrança, ou, se proposta a execução fiscal dentro do prazo quinquenal, quando não ocorre nenhuma das causas interruptivas da prescrição. 2 .
Reconhecida a prescrição direta no caso dos autos, fica elidido o argumento recursal quanto à necessidade (ou não) da intimação prévia de que trata o art. 40, § 4o da LEF, já que esta diz respeito às hipóteses de prescrição intercorrente.
3. Não demonstrada que a prescrição do crédito tributário ocorreu por motivos inerentes ao Poder Judiciário, se mostra inaplicável a Súmula 106 do STJ . 4. Recurso de Apelação conhecido e desprovido. Manutenção da sentença de prescrição, contudo, por fundamento diverso.”
(TJMT, RAC 0009194-76 .2013.8.11.0037, 1a Câm. Direito Público, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 25.03.2024 – negritei)

No que se refere à alegação de nulidade por ausência de intervenção do Ministério Público, igualmente tal tese não se sustenta no presente caso.

Embora o apelante sustente a existência de herdeira menor, fato que em tese atrairia a aplicação do art. 178, II, do CPC, observa-se que: (i) o falecimento do exequente ocorreu em
junho de 2019
; (ii) a substituição processual somente foi requerida em
março de 2021
; (iii) o pedido de intimação do Ministério Público foi formulado
somente em abril de 2024
,
após a consumação da prescrição
.

Além disso, não foi juntado aos autos qualquer documento comprobatório da menoridade da herdeira à época da propositura da ação, tampouco se demonstrou que a ausência de atuação do
Parquet
tenha gerado qualquer prejuízo processual. Ao contrário, verifica-se que a suposta menor encontra-se regularmente representada pela inventariante, sua genitora, a quem incumbia zelar pela preservação de seus interesses patrimoniais no bojo do processo.

Nessas condições, a alegação de nulidade processual revela-se tardia, artificial e desprovida de respaldo fático e jurídico, não se podendo reconhecer vício que decorre de conduta omissiva da própria parte, tampouco se vislumbra prejuízo concreto que pudesse ensejar a nulidade absoluta invocada.

Ademais, a própria Procuradoria-Geral de Justiça, instada a se manifestar nesta instância revisora, consignou a inexistência de interesse indisponível a justificar a sua atuação obrigatória neste feito (id. 336420854).

A propósito:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA. HERDEIRA MENOR . AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. MANIFESTAÇÃO POSTERIOR DO PARQUET. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE ABSOLUTA . RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a alegação de nulidade dos atos processuais por ausência de intimação do Ministério Público em ação de execução para entrega de coisa incerta movida contra espólio, cuja herdeira é menor impúbere . II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de intervenção do Ministério Público em ação judicial que envolve interesse de menor acarreta nulidade absoluta dos atos processuais, independentemente da comprovação de prejuízo. III . Razões de decidir 3. A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que a ausência de intervenção do Ministério Público somente acarreta nulidade processual se comprovado prejuízo à parte incapaz. 4. O Ministério Público, ao se manifestar posteriormente nos autos, inclusive em grau recursal, reconheceu a inexistência de prejuízo à menor, sanando eventual vício formal . 5. A herdeira menor não figura como parte formal na demanda, sendo representada legitimamente pela inventariante do espólio, nos termos do art. 75, VII, do CPC. 6 . A arguição de nulidade foi apresentada de forma extemporânea, em momento posterior ao regular andamento do feito, incidindo a preclusão prevista no art. 278 do CPC. 7. A eventual ausência de manifestação do Parquet no início da ação não resultou em lesão à parte vulnerável nem comprometeu a segurança jurídica do processo . IV. Dispositivo e tese 8. Recurso de agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento: “
1 . A ausência de intimação do Ministério Público em processo judicial que envolva interesse de incapaz não acarreta nulidade absoluta, quando não demonstrado prejuízo. 2. A manifestação posterior do Ministério Público é suficiente para sanar eventual vício, desde que não haja lesão à parte vulnerável.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts . 75, VII; 178; 179; 278; 279. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.835.952/MG, Rel . Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 08.04 .2024; TJMT, AC 1002213-08.2021.8.11 .0013, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3a Câmara de Direito Privado, j. 24 .05.2023.”
(TJMT, RAI 10362076120248110000, 4a Câm. Direito Privado, Rel. Desa. Anglizey Solivan De Oliveira, j. 16.04.2025 – negritei)

Quanto ao pedido de emenda à inicial para inclusão de novo coexecutado, trata-se de pleito manifestamente extemporâneo e juridicamente ineficaz, uma vez que formulado após a consumação da prescrição. Como é cediço, uma vez extinta a pretensão executiva pela ocorrência da prescrição, não é mais possível emendar a exordial para redirecionar a cobrança a terceiros estranhos à relação processual originária, sob pena de flagrante violação ao princípio da segurança jurídica.

Por fim, quanto à tentativa de invocar a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, também não assiste razão ao apelante. A mencionada súmula protege o jurisdicionado diligente da ineficiência do aparato estatal, mas não se aplica quando a própria parte, como na hipótese, deixa de cumprir com obrigações processuais básicas, a exemplo da comunicação tempestiva do falecimento do autor, da instrução deficiente dos pedidos e da falta de ação efetiva para localizar os executados. A morosidade no processo, portanto, decorreu da conduta da própria parte exequente, e não de falha atribuível ao Poder Judiciário.

Diante do exposto,
tenho que deve ser mantida
integralmente a sentença que reconheceu,
ex officio
, a
prescrição direta da pretensão executiva
, com fundamento no art. 487, II, do Código de Processo Civil,
afastando todas as preliminares suscitadas
.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 21 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026